Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. SERASA EXPERIAN. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CLIENTE. ANOTAÇÃO IRREGULAR. FORMALIDADE LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DEVIDO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 385 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANO IMATERIAL. AFASTADA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. No recurso de apelação cível quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir) considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III e art. 1.010, incisos II a IV, ambos do CPC. Afastada preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. É devido o cancelamento do registro do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mediante imposição de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial, quando não houve prévia notificação do cliente da negativação do seu nome, na forma da regra do art. 3o da Lei Distrital n. 514/1993.
3. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos.
4. No caso em concreto, mesmo sendo irregular a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito efetivada pela Ré, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula n. 385 do STJ, em havendo registros de restrições anteriores, não caracteriza dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Sem majoração dos honorários advocatícios.